Tribunal: TJMT
Processo: 1003540-95.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Vistos etc
Foi proferida sentença de mérito nos autos principais (1024507-09.2017.8.11.0041). Com efeito, nos termos dos artigos 9o e 10o do CPC, intime-se a agravante para se manifestar, em 05 (cinco) dias, acerca da perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento.
Cuiabá, 10 de setembro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora